Tribunal: STF
Processo: ARE 1575635
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019.  TEMA 1.329 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal do Paraná:



    “Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou o pedido inicial procedente, da seguinte maneira:



    ‘Ante o exposto, julgo procedente o pedido, dando por resolvido o mérito da causa (art. 487, I, do CPC). Como consequência, condeno o INSS a: a) averbar no CNIS, como tempo de serviço rural, o período indenizado de 06/02/1992 a 30/08/1995 e computar para a concessão de benefícios perante o RGPS, inclusive para o preenchimento das regras de transição da EC 103/2019; b) implantar e pagar o benefício, nos termos da fundamentação: (...) c) pagar as prestações em atraso, até a data do início do pagamento (DIP) do benefício’.



    Razões de voto. A indenização de tempo anterior à Emenda Constitucional 103/2019 não interfere no direito à contagem do tempo de contribuição indenizado, conforme as razões de decidir da TRU da 4ª Região nos seguintes precedentes: (...).



    Sendo assim, mesmo que o benefício previdenciário somente será devido a partir da data do pagamento da indenização das contribuições, por não haver retroação dos efeitos financeiros, não merece acolhimento a tese levantada pelo recorrente. 



    Dou provimento ao recurso para fixar o termo inicial da condenação no dia do pagamento da indenização (21/08/2024), pois a sentença não segue a interpretação uniformizada pela TNU: (...).



    Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso do réu” (fls. 1-2, e-doc. 129).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou que teria sido contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, bem assim os arts. 3º e 17 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Assinalou que, “no caso da parte autora destes autos, o tempo de trabalho em questão não aparece no retrato tirado em 13/11/2019, pois não havia efetuado o recolhimento das contribuições que lhe eram exigíveis, sendo que o pagamento da indenização devida para cômputo do período não ocorreu até o advento da EC 103/2019” (fl. 9, e-doc. 132).



    Acrescentou que, “para o acórdão recorrido, porém, o fato de o pagamento da indenização devida não ter sido realizado até o promulgação da EC 103/2019 não interfere nesse ‘retrato’; a falta de pagamento apenas postergaria a possibilidade de fruição da aposentadoria, cujo termo inicial passa a depender da sua realização. O retrato de 13/11/2019, entretanto, pode (deve) ser retocado, de modo a se incluir o tempo laborado, mas não recolhido (indenizado tardiamente)” (fl. 10, e-doc. 132).



    Sustentou que “a análise do direito adquirido do segurado ao benefício com base nas regras anteriores à Emenda Constitucional nº 103/2019, ou a contagem do tempo de contribuição efetivo até esse marco temporal para cálculo do ‘pedágio’, exigido para enquadramento nas regras de transição, deve ser feita a partir do recorte da situação fática existente naquele momento, em 13/11/2019, em que aquele período contributivo não existia. Somente depois do pagamento o tempo de contribuição se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado; logo, não há falar em utilização de marco temporal anterior” (fl. 11, e-doc.132).



    Pediu seja o recurso extraordinário “provido, reformando-se o v. acórdão recorrido, haja vista a afronta aos artigos 3º e 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim como o art. 5º, XXXVI, da CF/88, com a fixação da tese de que ‘Na hipótese de indenização de contribuições previdenciárias para fins de contagem de tempo de contribuição após a EC 103/2019, o segurado não tem o direito de computar o período para fins de aferição da existência de direito adquirido na data da Emenda ou aplicação das respectivas regras de transição’” (fl. 7, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que “a questão aqui discutida não apresenta similitude fático-jurídica entre o julgado paradigma apontado pelo INSS e o acórdão recorrido, bem como não houve o devido cotejo analítico entre os julgados” (fl. 1, e-doc. 140).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “o recurso extraordinário interposto pelo INSS está, sim, devidamente fundamentado e foi demonstrada a perfeita subsunção à questão constitucional debatida no TEMA 1329” (fl. 6, e-doc. 142).



    Pede seja conhecido e provido o presente agravo, “de modo que o Recurso Extraordinário seja admitido e sobrestado até a deliberação definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, nos termos do § 1º do art. 1.036 c/c com o disposto no art. 1.030, inciso III, ambos do CPC, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, isonomia e eficiência, tendo em vista que foi reconhecida repercussão geral em recurso extraordinário de idêntico teor, TEMA 1329 do STF, e, ainda, foi decretada a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional” (fl. 10, e-doc. 142).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.508.285-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.10.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a  “possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento na regra de transição prevista no art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição até a data de entrada em vigor da Emenda” (Tema 1.329). Esta a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Complementação de contribuição previdenciária. Regra de transição da EC nº 103/2019. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que condenou o INSS a conceder benefício de aposentadoria, com fundamento no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019, mediante a complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição de tempo mínimo de contribuição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento em regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição ‘até a data de entrada em vigor’ da Emenda. III. Razões de decidir 3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o sistema de previdência social, garantiu em seu art. 3º, a concessão de benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos para a aposentadoria ou pensão até a data de entrada em vigor da Emenda. Por seu turno, o art. 17 da EC nº 103/2019 fixou regra de transição para a concessão de aposentadoria aos segurados que, até a edição da Emenda, contassem ‘com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem’. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se as regras de transição do art. 17 da EC nº 103/2019 admitem a complementação de contribuição previdenciária em momento posterior a vigência da Emenda. Grande volume de ações a respeito. IV. Dispositivo 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a complementação de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 autoriza a aplicação da regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da Emenda”.



    Com fundamento no Tema 1.329 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: ARE n. 1.558.863/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; DJe 22.8.2025; ARE n. 1.531.802/PR, Relator o Ministro Cristiano Zanin; DJe 24.4.2025; e RE n. 1.526.474/RS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 29.11.2024.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, depois da decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se, com baixa imediata do processo.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora